Tribunal: TJPA
Processo: 0855812-31.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0855812-31.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: RODA BRASIL PNEUS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Roda Brasil Pneus Ltda. contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no âmbito de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará. A embargante sustenta a existência de omissões, contradições, obscuridades e erro material no julgado, especialmente quanto à aplicação da jurisprudência do STF sobre o ICMS-DIFAL. Requer o saneamento dos supostos vícios e o prequestionamento expresso de diversos dispositivos constitucionais, legais e infralegais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar, sem a devida fundamentação, os precedentes do STF relativos às ADIs 7066, 7070, 7078 e ao Tema 1.094; (ii) determinar se houve omissão quanto à alegada necessidade de nova legislação estadual após a LC nº 190/2022 para validade da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022; (iii) avaliar a existência de omissão quanto à inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015; (iv) examinar a alegada omissão quanto à suposta majoração do imposto com a LC nº 190/2022; (v) verificar a omissão quanto à aplicação da Súmula 323 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente os fundamentos jurídicos aplicáveis, com base em jurisprudência vinculante do STF, não havendo omissão quanto à aplicação dos precedentes firmados nas ADIs 7066, 7070, 7078 e no Tema 1.094, os quais incidem diretamente sobre o caso.

As teses da embargante sobre a necessidade de nova lei estadual após a LC nº 190/2022 e sobre a alegada repristinação da Lei Estadual nº 8.315/2015 foram devidamente enfrentadas. A Corte reconheceu que a legislação estadual era formalmente válida, mas sua eficácia estava condicionada à edição da norma geral federal, o que ocorreu com a LC nº 190/2022.

A constitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015 foi considerada irrelevante para o deslinde do caso, pois o fundamento da exigência do imposto baseou-se exclusivamente na LC nº 190/2022, não se tratando de hipótese de omissão ou de falta de prequestionamento.

A alegação de majoração tributária com a LC nº 190/2022, mediante o uso do cálculo “por dentro”, não procede. A técnica já era reconhecida e não representa inovação legislativa, conforme precedentes do STF (Tema 201).

A Súmula 323 do STF não guarda pertinência com a matéria debatida, pois não se trata de apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança, mas de discussão sobre a constitucionalidade da exigência do ICMS-DIFAL, razão pela qual inexiste omissão no ponto.

Os embargos foram utilizados de forma imprópria como instrumento de rediscussão do mérito, o que é vedado. O acórdão embargado apresenta fundamentação adequada, clara e suficiente, observando os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A aplicação direta de precedentes vinculantes do STF (ADIs 7066, 7070, 7078 e Tema 1.094) ao caso do ICMS-DIFAL afasta a alegação de omissão, não se tratando de analogia, mas de incidência normativa.

A LC nº 190/2022 confere eficácia à legislação estadual preexistente, sem necessidade de nova lei estadual ou ocorrência de repristinação.

A ausência de referência expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão quando a matéria é devidamente enfrentada com fundamentação suficiente.

O Convênio ICMS nº 93/2015 não serve de fundamento autônomo para a cobrança do ICMS-DIFAL após a LC nº 190/2022, sendo desnecessária a análise de sua constitucionalidade.

A técnica de cálculo “por dentro” do ICMS não representa majoração de tributo pela LC nº 190/2022.

Não se configura omissão quanto à Súmula 323/STF quando a controvérsia não envolve apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, XXXVI e LIV; 146, I e III, “a” e “b”; 150, III, “b” e “c”; 155, §2º, VII e VIII; CPC, arts. 489, §1º, V, e 1.022; LINDB, arts. 2º e 24.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Pleno; STF, Tema 1.094 (RE 1287019/DF), rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, RE 582.461/SP, Tema 201; STJ, Súmula 211; STF, Súmulas 282, 323 e 356.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RODA BRASIL PNEUS LTDA
. no âmbito da
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0855812-31.2022.8.14.0301
, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, cujo objeto é a tentativa de esclarecer e prequestionar pontos do v. acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual, segundo a embargante, teria incorrido em omissões, obscuridades, contradições e erro material, especialmente no tocante à aplicação do ICMS-DIFAL.

Síntese dos fatos

Alega a parte embargante que o Acórdão embargado incorreu em omissão quanto à
impossibilidade de aplicação analógica das teses firmadas pelo STF
nos julgamentos conjuntos das ADIs 7066, 7070 e 7078 e do Tema 1.094, pois os fundamentos dessas decisões não se aplicam diretamente ao caso concreto da embargante;

Aduz que houve
obscuridade e ausência de fundamentação adequada
, por não ter sido aplicada corretamente a
técnica do distinguishing
, desconsiderando-se as peculiaridades fático-jurídicas do caso em apreço;

Assevera que há
omissão quanto à ausência de efeitos repristinatórios
da Lei Estadual nº 8.315/2015 após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, sendo, portanto, necessária nova legislação estadual válida para cobrança do ICMS-DIFAL;

Informa que o Acórdão não enfrentou os fundamentos de que
a cobrança do ICMS-DIFAL em 2022 seria inconstitucional
, por violar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, previstos no art. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal;

Aduz que houve omissão na análise da
inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015
, já declaradas inconstitucionais pelo STF (ADI 5469), o que compromete a validade da legislação estadual baseada nesse convênio.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão embargada violou o art. 489, §1º, do CPC, por deixar de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, além de desconsiderar a necessidade de interpretação conforme o sistema de precedentes com aplicação da técnica do
distinguishing
.

Sustenta ainda que a decisão deixou de observar:

A necessidade de nova lei estadual para fundamentar a cobrança do ICMS-DIFAL após a Lei Complementar 190/2022;

A vedação constitucional à repristinação automática de normas revogadas ou declaradas inconstitucionais;

Os artigos 146 e 150 da Constituição Federal, que exigem lei complementar para definição de aspectos relevantes do tributo e condicionam a exigibilidade à observância das anterioridades legal e constitucional.

Por fim, requer que:

Os embargos de declaração sejam conhecidos e providos, para fins de sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas;

Sejam prequestionadas expressamente as seguintes normas constitucionais e legais: artigos 5º, II, XXXVI e LIV; 146, I e III, "a" e "b"; 150, III, “b” e “c”; 155, §2º, VII e VIII, todos da Constituição Federal, bem como artigos 2º e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), e artigo 489, §1º, V, do Código de Processo Civil;

Seja reconhecida a necessidade de edição de nova lei estadual após a LC 190/2022, sob pena de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

Em sede de
CONTRARRAZÕES
a parte requerida, ora embargado, que os embargos de declaração opostos pela empresa contribuinte devem ser rejeitados, uma vez que se utilizam de forma inadequada desse instrumento processual. Segundo a manifestação, a parte embargante busca, na verdade, a
rediscussão do mérito da decisão
, disfarçada sob a alegação de vícios formais, como omissão, obscuridade e contradição.

Para reforçar sua alegação, argumenta que
inexistem os vícios apontados nos embargos
, uma vez que a decisão atacada:

encontra-se
devidamente fundamentada
;

apreciou todos os pontos relevantes e controvertidos da causa;

está em
consonância com a jurisprudência predominante
e com os precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta ainda que não se pode confundir, como o faz a embargante,
julgamento desfavorável com ausência de prestação jurisdicional
. Ressalta que a decisão embargada é clara ao consignar que, com o julgamento do Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de Lei Complementar Nacional para a cobrança do DIFAL de ICMS, sendo que a edição da
LC nº 190/2022 supriu essa exigência
, tornando legítima a cobrança a partir de sua entrada em vigor, respeitado apenas o princípio da noventena.

Por fim, requer que:

não sejam conhecidos os embargos de declaração
, por ausência dos pressupostos intrínsecos (omissão, obscuridade, contradição ou erro material);

seja ratificado o inteiro teor das manifestações já constantes dos autos, inclusive as apresentadas em momentos anteriores pelo Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis
embargos
declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou de maneira clara e detalhada os argumentos apresentados pela embargante, não havendo qualquer vício que justifique a oposição dos embargos.

Entretanto, passo a enfrentar cada tese arguida pelo Embargante.

1 -
No que concerne à alegada necessidade de prequestionamento explícito quanto à impossibilidade de aplicação analógica das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078 e no Tema 1.094, tal argumento não merece prosperar.

Nota-se que o acórdão recorrido enfrentou, de maneira clara e suficiente, todos os fundamentos relevantes suscitados pelas partes, com base em sólida jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. A decisão fundamentou-se na constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir da noventena, conforme fixado expressamente no julgamento conjunto das mencionadas ações diretas e no Tema 1.094, sem incorrer em omissão ou contradição que justificasse a reabertura do debate nos estreitos limites dos embargos declaratórios.

Ademais, não há que se falar em aplicação
analógica
de precedentes vinculantes dotados de eficácia
erga omnes
e efeito
vinculante
, nos termos do art. 927 do CPC. As teses firmadas nas ADIs 7066, 7070 e 7078, bem como no Tema 1.094, foram diretamente aplicáveis à controvérsia posta, que trata da exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, após a entrada em vigor da LC nº 190/2022.

A
ratio decidendi
desses julgados abrange, precisamente, a discussão sobre a eficácia das leis estaduais anteriores à LC 190/2022 e os efeitos modulados da decisão do STF, não se tratando, portanto, de simples analogia, mas de incidência direta de entendimento consolidado.

A tentativa da parte de qualificar como “analógica” a aplicação de precedentes que incidem normativamente sobre os contornos jurídicos do caso traduz esforço de
rediscussão da matéria sob o disfarce de omissão
,
o que é vedado no âmbito dos embargos declaratórios
. Tampouco é cabível exigir-se prequestionamento específico sobre a inaplicabilidade de precedentes que foram expressamente invocados como ratio decidendi do julgado, sob pena de esvaziamento da autoridade dos pronunciamentos vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Nessa linha, o próprio acórdão embargado delimitou, com precisão, que a legislação estadual (Lei Estadual nº 8.315/2015) era válida desde sua edição, mas ineficaz até a edição da LC nº 190/2022, circunstância esta que foi sanada com a superveniência da norma complementar federal, conforme exigido pela jurisprudência da Corte Suprema.

Por fim, a exigência de prequestionamento explícito, tal como delineada nas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ, não impõe a menção nominal e pormenorizada de todos os dispositivos constitucionais ou legais invocados pela parte, mas tão somente a existência de fundamentação suficiente e clara que possibilite o conhecimento da matéria pela instância superior. No presente caso, tal condição encontra-se amplamente satisfeita.

2 -

Não procede a alegação da parte quanto à suposta omissão no acórdão embargado por ausência de prequestionamento explícito acerca da inexistência de efeitos repristinatórios da Lei Estadual nº 8.315/2015, com a consequente necessidade de edição de nova lei estadual após a LC nº 190/2022.
Tal argumento ignora os fundamentos normativos e jurisprudenciais já enfrentados de forma suficiente no acórdão combatido.

É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a edição da Lei Complementar nº 190/2022, exigida como condição de eficácia para a cobrança do ICMS-DIFAL, não representa, em si, a criação de nova exação, tampouco impõe a revogação tácita de leis estaduais pretéritas. A exigência de observância à cláusula de anterioridade nonagesimal – e não à anual – foi pacificada no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, o que afasta a premissa de que a legislação estadual careceria de nova edição normativa para alcançar validade.

A Lei Estadual nº 8.315/2015, por sua vez, sempre foi formalmente válida, tendo sua eficácia temporariamente suspensa pela ausência de lei complementar federal que lhe conferisse suporte normativo quanto às normas gerais do ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte. Essa eficácia foi reconstituída com a superveniência da LC nº 190/2022, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, sem qualquer necessidade de repristinação ou de novo ato normativo estadual.

Não se trata, portanto, de hipótese de “repristinação”, mas de
condição suspensiva de eficácia normativa
, tal como reconhecida pela Corte Constitucional, não havendo que se exigir novo processo legislativo para conferir vigência à norma estadual já existente e válida. O conceito de repristinação, previsto no art. 2º, §3º da LINDB, pressupõe revogação anterior e retorno da norma extinta, o que não se verifica no caso concreto, pois a Lei Estadual nº 8.315/2015 jamais foi revogada ou expurgada do ordenamento.

Ao contrário do que sustenta a parte embargante, a decisão impugnada enfrentou explicitamente o tema, reconhecendo que o Estado do Pará, desde a edição da EC nº 87/2015, dispunha de competência legislativa para instituir o DIFAL, cabendo à União editar norma complementar veiculando as diretrizes gerais. A LC nº 190/2022, ao cumprir esse papel, restituiu a eficácia normativa da legislação estadual já existente, legitimando a cobrança a partir da observância da noventena.

O alegado “prequestionamento explícito” não pode ser convertido em fórmula ritualística, sob pena de transformar os embargos de declaração em sucedâneo recursal com finalidade infringente, o que é vedado. Havendo enfrentamento suficiente da matéria constitucional e legal pertinente, com demonstração da tese adotada e das normas aplicadas, reputa-se satisfeita a exigência jurisprudencial das Súmulas 282 e 356 do STF, e 211 do STJ.

3 -
Também se revela improcedente a alegação de omissão quanto à necessidade de prequestionamento explícito sobre a inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015, por suposta usurpação da competência legislativa reservada à lei complementar, nos termos do art. 146, incisos I e III, alíneas “a” e “b”, e art. 150, inciso XII, da Constituição Federal.

O acórdão ora embargado enfrentou, com clareza e profundidade, o cerne da controvérsia, reconhecendo que,
antes da edição da Lei Complementar nº 190/2022
, não se encontrava plenamente constituída a eficácia normativa das leis estaduais instituidoras do ICMS-DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte. Essa lacuna, contudo, foi devidamente suprida pela superveniência da LC nº 190/2022, razão pela qual se reconheceu a validade da cobrança do diferencial de alíquota
após o decurso do prazo de noventa dias da sua publicação
, em conformidade com os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078.

A menção ao Convênio ICMS nº 93/2015, neste contexto, teve apenas papel histórico e contextual, sem servir de fundamento autônomo para legitimar a cobrança do tributo. Ao contrário, a decisão judicial proferida deixou claro que a eficácia da legislação estadual dependia da
edição de lei complementar federal
– o que efetivamente se materializou com a promulgação da LC nº 190/2022 –, de modo que as disposições do Convênio jamais foram invocadas como suporte jurídico direto para a exigência tributária. Por consequência,
não há que se falar em omissão quanto à análise de sua validade constitucional
, tampouco em necessidade de prequestionamento específico sobre sua eventual inconstitucionalidade.

Ademais, é princípio consolidado no sistema recursal pátrio que o prequestionamento das normas constitucionais e legais não exige menção expressa ou nominal, desde que a matéria tenha sido decidida de modo claro, direto e suficiente, o que se verifica no presente caso. O julgador não está obrigado a responder pontualmente a cada argumento das partes, sobretudo quando a tese central já foi enfrentada à luz de jurisprudência vinculante e fundamentos jurídicos adequados, como no caso da aplicação das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.

A tentativa da parte de exigir pronunciamento específico acerca da suposta inconstitucionalidade de cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015 desconsidera, ainda, que o próprio STF, ao modular os efeitos da decisão no julgamento do Tema 1093 (RE 1287019/DF), afastou a possibilidade de cobrança do DIFAL
antes da edição da LC nº 190/2022
, precisamente por reconhecer a
insuficiência dos convênios e leis estaduais desacompanhados de norma geral complementar federal
, o que torna despicienda qualquer incursão adicional sobre a validade isolada do referido convênio.

Portanto, ausente qualquer omissão no acórdão embargado e inexistente a necessidade de prequestionamento específico sobre a constitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015, impõe-se a rejeição da presente tese, por carência de fundamento jurídico relevante e por ausência de qualquer vício a ser sanado por meio de embargos de declaração.

4 -
Não merece acolhida a alegação de omissão e obscuridade, tampouco a invocação de necessidade de prequestionamento explícito, quanto à suposta majoração do ICMS-DIFAL promovida pela Lei Complementar nº 190/2022, por meio da pretensa instituição do cálculo “por dentro” ou base dupla.
Tal alegação, além de descabida no contexto do julgado, revela-se manifestamente improcedente, tanto sob o aspecto técnico-tributário quanto sob o prisma da jurisprudência vinculante.

A decisão judicial embargada enfrentou de maneira exaustiva a controvérsia posta, reconhecendo, com base nos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal – notadamente nas ADIs 7066, 7070 e 7078 –, que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, tampouco implicou majoração da carga tributária. O diploma legal em questão limitou-se a
suprir a lacuna normativa de normas gerais exigida pelo art. 146 da Constituição Federal
, conferindo eficácia plena às legislações estaduais já editadas com fundamento na EC nº 87/2015, condicionando a exigência do DIFAL apenas à observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

A técnica de cálculo “por dentro” do ICMS não foi criada pela LC nº 190/2022, tampouco constitui inovação legislativa material apta a caracterizar majoração de tributo. Trata-se de método consolidado no sistema tributário nacional e amplamente recepcionado pela jurisprudência do STF e do STJ, inclusive reconhecido como legítimo no julgamento do RE 582.461/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 201). A LC nº 190/2022, ao tratar da forma de apuração do DIFAL, apenas reiterou metodologia já consagrada e compatível com o regime constitucional-tributário vigente, sem qualquer modificação substancial na base de cálculo ou na alíquota aplicável.

Tampouco procede a afirmação de que a decisão embargada seria omissa ou obscura por não ter enfrentado, de maneira expressa, esse ponto. O acórdão examinou, com precisão e clareza, a natureza jurídica da LC nº 190/2022, deixando assentado que
não houve instituição ou majoração tributária
, mas apenas a introdução das normas gerais exigidas para conferir eficácia à exação estadual. O enfrentamento da tese de majoração pela via do cálculo “por dentro” mostra-se, pois, desnecessário, diante da
inexistência de inovação legislativa substancial no ponto
, e da improcedência da premissa de que a LC 190/2022 teria alterado a estrutura da base de cálculo do imposto.

Sob o prisma do prequestionamento, é pacífico que não se exige do julgador a resposta pormenorizada e textual a todos os argumentos das partes, bastando que a matéria tenha sido
devidamente enfrentada à luz dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes
, de forma clara e coerente, como verificado nos presentes autos. O acórdão embargado adotou fundamentação densa e contextualizada, explicitando que não houve inovação normativa com impacto na carga tributária do contribuinte, de modo que a exigência de “prequestionamento explícito” configura mero pretexto para rediscussão de matéria já decidida.

Diante disso, inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida, e tampouco se vislumbra omissão quanto à suposta violação aos princípios da legalidade tributária ou da anterioridade, pois o julgado assentou, com base em jurisprudência vinculante, que a exigência do DIFAL somente seria válida após a noventena, observando-se os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis à espécie.

5 -
Por fim, também deve ser rejeitada a alegação de omissão quanto à ausência de prequestionamento explícito acerca da suposta violação à Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe ser inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
. A tese, tal como apresentada, não encontra correspondência fática com a controvérsia objeto da decisão embargada, nem tampouco relevância jurídica autônoma a justificar pronunciamento judicial específico no contexto da presente demanda.

Com efeito, o acórdão recorrido trata exclusivamente da validade da exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, a partir da edição da Lei Complementar nº 190/2022 e da observância da anterioridade nonagesimal, não havendo qualquer deliberação – direta ou indireta – sobre medidas administrativas de restrição à circulação de bens ou mercadorias, tampouco sobre sanções indiretas eventualmente impostas pela Fazenda Pública para compelir o recolhimento do tributo. Não se discutiu, nem se aplicou, qualquer hipótese de apreensão, retenção, embargo ou interdição de bens, sendo o foco do julgamento estritamente normativo-tributário, e não sancionatório ou executivo.

Assim, a tentativa de invocar a Súmula 323/STF para sustentar vício por omissão configura, na realidade, inovação recursal e deslocamento do objeto da controvérsia, em nítido desvio da função dos embargos de declaração. Não havendo, no acórdão embargado, qualquer referência a medidas de constrição indireta à circulação de mercadorias ou impedimento de trânsito por inadimplemento fiscal, inexiste omissão a ser sanada, e muito menos necessidade de prequestionamento explícito sobre matéria alheia ao núcleo decisório da controvérsia.

O enunciado da Súmula 323 se aplica a atos de apreensão física ou bloqueio indevido de bens como forma de cobrança extrajudicial, não se estendendo à regular exigência do cumprimento de obrigações acessórias ou ao controle documental de operações comerciais realizado no âmbito do fisco estadual.
De toda sorte, a matéria não foi suscitada tempestivamente nem constitui objeto de apreciação na sentença ou no acórdão recorrido, razão pela qual sua inclusão artificial sob o pretexto de prequestionamento carece de fundamento jurídico e processual
.

Em suma, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, nem tampouco omissão relevante a ensejar o prequestionamento da matéria constante da Súmula 323/STF, que em nada se relaciona com os fundamentos de mérito adotados no julgamento.
A alegação, portanto, deve ser repelida de plano, por manifesta improcedência e inadequação formal.

Desse modo, não vislumbro motivos para reformar o Acórdão embargado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 06/10/2025